Tribunal: TJBA
Processo: 8003938-55.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003938-55.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: CHARLITON FERREIRA GOMES

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO EXEQUENDO DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE. TEMA 1.184, DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Paulo Afonso, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito tributário (R$ 1.755,96). O Município requer a reforma da decisão e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Tema 1.184, do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024 à hipótese dos autos, para fins de extinção da execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento nos princípios da eficiência e da economicidade da administração pública, desde que não demonstradas medidas extrajudiciais prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF, determina expressamente a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 que não tenham movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, mesmo após a citação, sem localização de bens penhoráveis.

5. Na hipótese, o crédito tributário executado (R$ 1.755,96) é manifestamente inferior ao limite previsto na norma administrativa e, até a prolação da sentença, o executado não havia sido citado, tampouco houve comprovação de medidas extrajudiciais de cobrança por parte do Município, como o protesto da CDA ou inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, III, 37, caput, e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, AgInt nº 8085053-57.2021.8.05.0001, rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 10.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
800
3938
-
55
.20
23
.8.05.0191.AgIntCiv
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e como agravado
CHARLITON FERREIRA GOMES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator